Tribunal: TJES
Processo: 5006838-42.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006838-42.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE VIEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006838-42.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE VIEIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o Recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

(3). Isso porque, dos documentos juntados aos autos, nota-se que a Recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que a Recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese do Recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

(5). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o Recorrente declarou não ter utilizado, mas que o Recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrido e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(6). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(7). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(8). Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito. Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe, in verbis: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
.”.

(9). Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”.

(10). Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (14/08/2015) os juros eram de 2,09% ao mês e 28,20% ao ano para crédito pessoal consignado - pré-fixado INSS. Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela Recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,09%), o valor obtido por meio de saques realizados (R$ 2.917,36) e os descontos dos proventos da Recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 70,03, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$ 6.924,57 (sendo R$ 4.007,21 de juros) a ser paga em 98,88 parcelas. Esclarece-se que, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela Recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

(11). Contudo, verifica-se no caso em tela que, até o momento do ajuizamento da demanda, foi descontada a quantia de R$ 7.143,97, entre novembro/2015 e maio/2024, ou seja, existe saldo de R$ 219,40 a ser restituído ao consumidor. Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos indevidos a maior nos proventos da Recorrente, a restituição dos valores é medida impositiva e em dobro, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(12). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário do Recorrente, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor (especialmente, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa), ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(13).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:
a)

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado,

convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado
, nos termos da fundamentação supra, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado;
b)

CONDENAR
o Recorrido
a
restituir em dobro
à Recorrente o montante de
R$ 219,40

(duzentos e dezenove reais e quarenta centavos)
,
com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido
;
c) CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data
.

(14).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)